Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. pena-base. adequação. tráfico privilegiado. inviabilidade. perdimento. veículo. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição dos apelantes, diante da tese de insuficiência de provas e inexistência de dolo, em razão do alegado erro de tipo; (ii) examinar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) avaliar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado; (iv) analisar os pedidos de fixação do regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa por restritivas de direitos; e (v) decidir acerca da restituição do veículo apreendido.
III. Razões de Decidir
3. A tese de insuficiência de provas e de ausência de dolo, baseada em suposto erro de tipo, não se sustenta, diante da firmeza dos depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, da visibilidade e fácil percepção da droga, notadamente em razão do odor característico e da expressiva quantidade apreendida, do comportamento suspeito dos réus no momento da abordagem, da confissão extrajudicial de um dos acusados e da ausência de elemento concreto a demonstrar desconhecimento sobre o conteúdo ilícito transportado.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada, nos termos do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006, mormente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 10 kg de maconha —, conforme reiterada orientação jurisprudencial.
5. A apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico afasta a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas.
6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, razão pela qual também se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. A perda do veículo apreendido no transporte de drogas é medida imposta pelo artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, pelo artigo 63, da Lei no 11.343/2006, e pela tese firmada no Tema 647, da Repercussão Geral, em razão da sua vinculação à prática do tráfico.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea b, e 44; Lei no 10.826/2003, artigo 14; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, 42, e 63, inciso I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0718299-09.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024, DJe 6/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0716031-79.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, DJe 21/3/2024; STJ, AgRg no REsp no 2.177.382/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/3/2025, DJEN 26/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0719990-58.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27/3/2025, DJe 6/4/2025.